Tribunal: TJDFT
Processo: 0733056-94.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré – DISTRITO FEDERAL – contra a sentença que julgou procedente inicial para condenar o ente público a pagar a quantia de R$ 5.036,56 (cinco mil, trinta e seis reais e cinquenta e seis centavos), referente aos acertos financeiros decorrentes de exercícios anteriores. Sobre a atualização do débito, deve incidir, até 08/12/2021, correção monetária pelo IPCA-E, desde a data em que a parcela deveria ter sido paga, acrescida de juros de mora desde a citação, no percentual que corrige os depósitos em conta poupança, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97. Após 09/12/2021, incidem os termos do art. 3o da EC n. 113/2021, corrigindo-se monetariamente pela SELIC.
2. O recorrente alega, em síntese, que a sentença aplicou os termos do artigo 3o da EC 113/21, determinando que o valor da condenação seja atualizado pela taxa SELIC e que não se pode admitir a adoção da SELIC por todo o período simplesmente porque isso seria coerente com a simplicidade do rito dos juizados especiais. Argumenta que é inviável a incidência da taxa Selic a contar de momento anterior à cientificação do réu e que deve a sentença ser reformada para que a taxa SELIC somente pode ser aplicada a partir de 09/12/2021. Contrarrazões apresentadas.
3. A controvérsia em questão consiste, apenas, em examinar o índice de correção monetária a ser aplicada à condenação imposta ao réu.
4. Conforme entendimento da Corte Suprema (1a Turma, RE 140499 e RE 259337), os dispositivos constitucionais têm vigência imediata, alcançando os efeitos futuros de fatos passados (retroatividade mínima), salvo expressa disposição em sentido diverso.
5. A taxa SELIC é o índice a ser aplicado nas condenações judiciais que envolvam a Fazenda Pública, mas somente depois de 9 de dezembro de 2021, quando entrou em vigor a Emenda Constitucional 113, de 2021, não podendo ser aplicada retroativamente, devendo prevalecer o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870947, determinando que todo o período da condenação anterior à vigência desta Emenda Constitucional permaneça sendo corrigido pelo IPCA-E, mais juros de mora que corrigem os depósitos em conta poupança. Dessa forma, somente a partir do dia 09/12/2021, é que correção da condenação passe a ser pela taxa Selic.
6. Portanto, a sentença deve ser reformada a fim de adequar os índices de correção monetária impostos à condenação aos termos das legislações respectivas, de modo que deve incidir, até 08/12/2021, correção monetária pelo IPCA-E, desde a data em que a parcela deveria ter sido paga e, após 09/12/2021, incidem os termos do art. 3o da EC n. 113/2021, corrigindo-se monetariamente pela SELIC.
7. Recurso da parte ré conhecido e provido. Sentença reformada para adequar os índices de correção monetária impostos à condenação aos termos das legislações respectivas, de modo que deve incidir ao valor da condenação, até 08/12/2021, correção monetária pelo IPCA-E, desde a data em que a parcela deveria ter sido paga e, após 09/12/2021, incidem os termos do art. 3o da EC n. 113/2021, corrigindo-se monetariamente pela SELIC, acumulada mensalmente.
8. O Distrito Federal é isento de custas. Sem condenação em honorários porque o recorrente venceu.
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.